Tribunal: STF
Processo: HC 183976
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Assis Chateaubriand/PR, no processo nº 0001083-56.2018.8.16.0048, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça (organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013 e 1º, cabeça (lavagem de dinheiro), da Lei nº 9.613/1998. 
    Em 24 de outubro de 2018, no processo nº 0003612-48.2018.8.16.0048, revogou a custódia, substituindo-a por cautelares diversas.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça proveu recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, restabelecendo a prisão preventiva. Aludindo a interceptações telefônicas, ressaltou a integração a organização criminosa, relacionada a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas praticado no Estado de São Paulo. Salientou que, no período compreendido entre 2014 e 2018, o grupo alcançou patrimônio estimado em treze milhões de reais, supostamente oriundos de práticas ilícitas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, a necessidade de interromper as atividades da organização e a periculosidade do paciente, demonstrados pela ligação com o grupo denominado Primeiro Comando da Capital (PCC).
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.390/PR. A Relatora indeferiu a liminar. 
    O impetrante afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Diz que, no caso de condenação, será imposto regime diverso do fechado. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Reporta-se à pandemia decorrente do novo coronavírus, destacando o risco de o paciente contrair a covid-19 no ambiente prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Realça viável a conversão da custódia em medida cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, expedindo-se contramandado de prisão. Sucessivamente, busca a substituição por cautelar alternativa. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Inexiste notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão.
    Em 18 de dezembro de 2019, o Juízo, após o acórdão decorrente do julgamento do recurso em sentido estrito, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, ressaltando que o paciente, durante o período em que submetido a cautelares diversas, descumpriu as medidas.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Tribunal, ao prover o recurso em sentido estrito, reportando-se a interceptações telefônicas, assentou o vínculo com organização criminosa, voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, praticado no Estado de São Paulo. Ressaltou a estrutura do grupo, no que, entre 2014 e 2018, alcançou, em virtude de práticas ilícitas, o patrimônio calculado em 13 milhões de reais. Concluiu indispensável a custódia ante o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de interromper as atividades da organização, observando a relação com a facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). O Juízo, após o acórdão alusivo ao recurso em sentido estrito, indeferiu pedido de revogação da custódia provisória, apontando que o paciente, quando submetido a medidas cautelares diversas, descumpriu-as. O quadro revela estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentada a decisão atacada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-o ao figurino legal.
    A crise sanitária ocasionada pela pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento das providências pretendidas. Além de o paciente sequer encontrar-se custodiado, não há notícia de estar acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator